Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-64.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010838-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Usucapião Extraordinária, Propriedade Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELSIO ANTONIO FRANCO - CPF: 569.996.741-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Usucapião Extraordinária De Bem Móvel. Veículo Objeto De Arrendamento Mercantil. Posse Inicialmente Precária. Cessação Da Irregularidade Pela Inércia Do Credor. Prescrição Da Pretensão De Cobrança. Posse Mansa, Pacífica, Ininterrupta
e
Com
Animus

Domini
Por Mais De Cinco Anos. Reconhecimento Da Aquisição Da Propriedade. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira

em virtude de sentença
que reconheceu a aquisição da propriedade de veículo por usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.261 do CC, após posse direta, exclusiva e ininterrupta por mais de dez anos.

2.
O veículo era objeto de contrato de arrendamento mercantil firmado em 2008, inadimplido a partir de 2011, sem adoção de medidas pela arrendadora. Pretensão de cobrança considerada prescrita com base no art. 206, § 5º, I, do CC, conforme decisão anterior do próprio Tribunal.

II.
Questão Em Discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da prescrição da pretensão de cobrança e da inércia do credor por mais de cinco anos, é possível reconhecer a aquisição da propriedade de veículo automotor por usucapião extraordinária, ainda que o bem seja objeto de contrato de arrendamento mercantil.

III.
Razões De Decidir

4.
A posse mansa, pacífica e com
animus

domin
i
por mais de cinco anos, após a prescrição da pretensão do credor, preenche os requisitos do
art
. 1.261 do CC para o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de usucapião em tais hipóteses, afastando a precariedade inicial da posse quando comprovada a inércia do titular do direito e o decurso do prazo legal.

6.
A sentença está em consonância com o entendimento desta Câmara e da Corte Superior, inexistindo vícios que justifiquem a reforma.

7.

A posse exercida foi convertida juridicamente em posse autônoma, desvinculada do vínculo contratual, diante da prescrição da dívida e da ausência de oposição da arrendadora.

IV.
Dispositivo E Tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida decorrente de arrendamento mercantil, somada à posse mansa, pacífica e com
animus
domini
por mais de cinco anos, permite o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel, nos termos do art. 1.261 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.208, 1.260, 1.261 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.528.626/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 16.03.2020; TJMT, ApCiv 1016941-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
04.11.2024, DJE; TJMT, ApCiv 1041011-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2025, DJE.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1010838-64.2021.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Usucapião de Bem Móvel
proposta por
Elsio Antônio Franco
.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a aquisição da propriedade do veículo Ford Fiesta, placa NJP-0789, Renavam 00985799749, chassi 9BFZF204998315054, por usucapião, com fundamento no artigo 1.261 do Código Civil. Determinou ao DETRAN/MT que proceda à transferência da propriedade para o nome do
A
utor e ao cancelamento de eventuais gravames decorrentes do contrato de
arrendamento mercantil, independentemente da anuência da instituição financeira.

Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15%
do
proveito econômico obtido pelo
A
utor, correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE.

Em suas razões recursais,
a
Apelante

sustenta, em síntese,

que a posse do recorrido sobre o bem é clandestina e desprovida de justo título, pois o veículo permanece gravado por contrato de arrendamento mercantil, o que afasta a possibilidade de aquisição por usucapião.

Argumenta que eventual inércia da instituição financeira em buscar o bem ou promover a cobrança não interfere em seu direito de propriedade. Invoca o artigo 1.208 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que a posse decorrente de contrato de leasing inadimplido é precária e não induz usucapião.

Defende, ademais, a validade e regularidade do contrato celebrado, que observou os requisitos legais e está amparado pelo princípio
pacta sunt servanda
, inexistindo vício de consentimento ou ilicitude que justifique a perda da propriedade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elsio
Antônio Franco
ajuizou
Ação de Usucapião de Bem Móvel
contra o Banco do Brasil S.A., posteriormente substituído pela
BB Leasing Arrendamento Mercantil S.A.
, sob o fundamento de que firmou, em 24 de setembro de 2008, contrato de arrendamento mercantil com o objetivo de adquirir o veículo Ford Fiesta, placas NJP-0789, Renavam 00985799749, chassi 9BFZF20A998315054.

Afirma que, em 2011, diante de dificuldades financeiras, deixou de adimplir o contrato, permanecendo, contudo,
na posse direta e exclusiva do bem desde então, sem qualquer iniciativa da instituição financeira para reaver o veículo ou cobrar as parcelas inadimplidas.

Sustenta que, mesmo após o inadimplemento, buscou regularizar a relação contratual, distribuindo, em 29 de junho de 2011, ação cautelar para que o Banco apresentasse o contrato de arrendamento, o que não ocorreu. Afirma que, desde aquela data, exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o veículo, com ânimo de dono, o que comprova o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

Relata que o veículo está em seu poder há mais de dez anos, sem qualquer oposição do arrendador, o que demonstra a consolidação da posse prolongada e incontestada, apta a gerar a prescrição aquisitiva prevista nos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil.

Destaca que o contrato foi abandonado pela instituição financeira, caracterizando o desinteresse na retomada do bem e confirmando a ausência de medidas judiciais para cobrança ou busca e apreensão. Alega, ainda, que a boa-fé se evidencia pelo comportamento diligente de ajuizar ação cautelar e pelo uso contínuo do veículo como legítimo proprietário.

O Julgador de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, reconhecendo a falta de interesse processual, por entender que a posse exercida pelo autor, decorrente de contrato de arrendamento mercantil, seria precária e insuscetível de usucapião.

Contra essa sentença, o Autor interpôs Apelação
, e em grau recursal, esta Câmara de Direito Privado
a reformou, reconheceu a presença de interesse de agir ao fundamento que, uma vez prescrita a pretensão do credor fiduciário de cobrar o débito, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e decorrido o prazo de cinco anos de posse mansa e pacífica previsto no art. 1.261 do mesmo diploma, torna-se possível o pleito de usucapião de bem móvel. Assim, deu-se provimento ao Recurso, determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito
.

Com o retorno do autos, o Juízo homologou a substituição do polo passivo, em razão da concordância do Autor com a indicação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., excluiu-o da lide e incluiu a empresa BB Leasing Arrendamento Mercantil no polo passivo. Determinou as retificações cabíveis no sistema PJe e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco do Brasil S.A., fixados em 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em manifestação,
a BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil refut
ou
as alegações formuladas pelo Autor, sustentando que a posse exercida sobre o veículo Ford Fiesta, placas NJP-0789, Renavam 00985799749, é clandestina e desprovida de justo título, pois o bem permanece vinculado a contrato de arrendamento mercantil não quitado.

Alegou que o inadimplemento contratual descaracteriza a posse justa e de boa-fé, configurando mera detenção, sem
animus
domini
, o que inviabiliza a aquisição do bem por usucapião. Invocou o artigo 1.208 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a prescrição aquisitiva em hipóteses de alienação fiduciária ou leasing inadimplido. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

O Juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a aquisição da propriedade do veículo Ford Fiesta, placa NJP-0789, Renavam 00985799749, chassi 9BFZF204998315054, por usucapião, com fundamento no artigo 1.261 do Código Civil. Determinou ao DETRAN/MT que proceda à transferência da propriedade para o nome do Autor e ao cancelamento de eventuais gravames decorrentes do contrato de arrendamento mercantil, independentemente da anuência da instituição financeira. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 15% do proveito econômico obtido pelo Autor, correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE.

Inconformad
o
,
a
Requerida
interp
ôs

este Recurso
de Apelação.

A controvérsia consiste em saber se a posse exercida pelo Autor sobre veículo
automotor
objeto de arrendamento mercantil
inadimplido desde 2011
, sem oposição do credor,
autoriza o usucapião extraordinário de bem móvel (art. 1.261 do CC)
, diante da
inércia do credor em cobrar ou retomar o bem
e do decurso de prazo superior a cinco anos após a prescrição da pretensão de cobrança, já reconhecida no acórdão anterior proferido neste processo
.

O conjunto probatório demonstra que o contrato de arrendamento mercantil foi firmado em 24/09/2008, com inadimplência a partir de 2011,
momento em que o Autor passou a exercer a posse direta, exclusiva e contínua do veículo Ford Fiesta, placa NJP-0789, Renavam 00985799749, chassi 9BFZF20A998315054, de forma mansa e pacífica por mais de uma década, sem qualquer oposição ou iniciativa da arrendadora para reaver o bem ou promover a cobrança do débito.

Verifica-se a inércia da arrendadora, que não apresentou o instrumento contratual
e tampouco
comprovou a adoção de medidas de cobrança ou retomada eficazes no quinquênio
subsequente ao inadimplemento, mesmo após ter sido instada judicialmente. O Autor, por sua vez, formulou pedido de baixa das restrições incidentes sobre o bem, o que confirma a posse consolidada e o desinteresse do credor em reaver o objeto do contrato.

O artigo 1.261 do Código Civil estabelece a usucapião extraordinária de bens móveis, prevendo que a posse contínua por cinco anos, independentemente de justo título ou boa-fé, é suficiente para a aquisição da propriedade. O dispositivo dispõe expressamente que “
se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé
”.

A peculiaridade aqui está na origem possessória derivada de arrendamento, usualmente precária durante a vigência do vínculo e enquanto subsiste a pretensão do credor.

Ocorre que, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que,
prescrita a pretensão de cobrança (art. 206, §5º, I, CC), e decorridos mais 5 anos de posse, viabiliza-se a usucapião de bem móvel, pois a inércia do titular desfaz a precariedade e consolida a proteção possessória
:

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
FIRMADO POR TERCEIRO. DÍVIDA PRESCRITA (CC/2002, ART. 206, § 5º, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (CC/2002, ART. 1.261). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva.

2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.

3. No caso, apesar do contrato de arrendamento que tornava possível o manejo da ação para a cobrança das prestações em atraso e ensejava, concomitantemente, a reintegração de posse, permaneceu inerte o credor arrendante. Após o transcurso do prazo de cinco anos, no qual se verificou a prescrição do direito do credor arrendante, a autora da ação de usucapião
permaneceu com a posse do veículo, que adquirira do devedor arrendatário, por mais de cinco anos, fato que ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva.

4. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil: "Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé."

5. A usucapião, nesses casos, independe de justo título ou de boa-fé. Logo, os vícios que inicialmente maculavam a posse, após o decurso de cinco anos, qualificados pela inação do titular do direito de propriedade, aqui a entidade arrendante e recorrente, desapareceram. A lei torna irrelevantes aqueles vícios inicialmente ocorrentes e passa a proteger a posse e legitimar a propositura da ação de usucapião do bem móvel.

6. Recurso especial não provido. (STJ, Quarta Câmara, REsp nº 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no DJE em 16/03/2020).

Esse entendimento foi expressamente adotado por esta Câmara de Direito Privado no julgamento do Recurso anterior interposto nestes autos. Naquela oportunidade, o Colegiado, sob relatoria da Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, reformou a sentença que havia extinguido o feito por
falta
de interesse processual,
e
reconhece
u
que a prescrição da pretensão de cobrança não constitui obstáculo ao exame do pedido de usucapião, porquanto a inércia do credor arrendante e o decurso do prazo de cinco anos de posse mansa e com
animus
domini
ensejam a aquisição originária da propriedade do bem móvel
.

É esta a ementa do acórdão:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DO CREDOR PRESCRITA – PRAZO DE USUCAPIÃO – 5 ANOS – COMPLEMENTADO – POSSIBILIDADE DE PLEITO DE USUCAPIR O BEM MÓVEL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O STJ tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é
de existir pretensão à usucapião (REsp n. 1.528.626/RS).
(Id 139746169).

Nesse contexto, a alegação de precariedade ou clandestinidade da posse
não prospera. A precariedade decorre do vínculo obrigacional, mas cessa com a prescrição da pretensão de cobrança, após o decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Superado esse marco, a posse adquire natureza autônoma e desvinculada do contrato de origem, e o transcurso de mais cinco anos de exercício manso, pacífico e com
animus domini
, sem qualquer oposição do titular formal, perfaz a usucapião extraordinária de bem móvel, nos termos do art. 1.261 do Código Civil, como se verifica na hipótese dos autos.

É de se registrar que, o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nesses casos, não viola o direito de propriedade, mas reflete a aplicação do princípio da função social da posse, que prestigia a estabilidade das relações fáticas consolidadas pelo tempo e pela inércia do titular formal.

A propriedade, embora originariamente vinculada ao arrendamento, foi esvaziada pela inexistência de qualquer manifestação de domínio por parte do credor, que abdicou de seu direito pela inação prolongada.

Em situações semelhantes, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam,
inclusive, envolvendo a Apelante,
tem decidido este Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRESCRITO. POSSE ORIGINARIAMENTE CLANDESTINA. CESSAÇÃO DA IRREGULARIDADE PELA INÉRCIA DO CREDOR. DÍVIDA PRESCRITA (CC/2002, ART. 206, § 5º, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (CC/2002, ART. 1.261). CONVERSÃO JURÍDICA DA DETENÇÃO EM POSSE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucas Judá Dagoberto Figueira contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de usucapião de veículo automotor ajuizada contra BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. O autor alega ser possuidor manso, pacífico e com ânimo de
dono desde 2018, e que a dívida do contrato de leasing firmado em 2008 encontra-se prescrita, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do domínio por usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel originariamente objeto de arrendamento mercantil, quando a dívida contratual encontra-se prescrita, a posse se tornou ostensiva e houve inércia do arrendante por mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse inicialmente clandestina, oriunda de cadeia de transferências não formalizadas e sem anuência do titular registral, impede o reconhecimento imediato da usucapião, nos termos do art. 1.208 do CC.

4. Contudo, ultrapassado o prazo prescricional da dívida (cinco anos), e não havendo oposição do arrendante, a posse passa a revestir-se de características exigidas pelo art. 1.261 do CC, apta à prescrição aquisitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, a conversão da detenção precária em
posse qualificada, quando presente a inércia do credor arrendante e a manutenção da posse por prazo superior a cinco anos.

6. Comprovada a posse desde abril de 2018 e a prescrição da dívida do arrendamento celebrado em 2008, reconhece-se o preenchimento dos requisitos legais para aquisição do domínio por usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a aquisição do domínio do veículo em favor do apelante.

Tese de julgamento:

“1. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel, ainda que objeto de arrendamento mercantil, quando comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por mais de cinco anos, após a prescrição da dívida contratual e a inércia do arrendante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.261; CPC, art. 487, I; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.528.626/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª
Turma, j. 17.12.2019, DJe 16.03.2020; TJMT, ApCiv 1016941-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.11.2024, DJE.
(TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1041011-46.2024.8.11.0041
,
r
elator Desembargado
r

Sebastião de Arruda Almeida, publicado no DJE em 20/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – PAGAMENTO FEITO A PESSOA IMPRÓPRIA - IMPOSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO REALIZADA COM O REAL PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE DE USUCAPIR O BEM MÓVEL - PRECEDENTES DO STJ - DÍVIDA PRESCRITA - PRAZO DE USUCAPIÃO - CINCO ANOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.

O STJ tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é de existir pretensão à usucapião (REsp n.
1.528.626/RS). (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016941-43.2016.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos, publicado no DJE 04/11/2024).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento)
do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025